Tribunal: TJDFT
Processo: 0764749-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROCESSO EXTINTO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPLANTAÇÃO DE DESCONTO OBRIGATÓRIO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO À READEQUAÇÃO DO LIMITE DE DESCONTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que, considerando os valores dos empréstimos contraídos e o proveito econômico almejado, extinguiu o processo sem julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão: (i) competência dos Juizados Especiais; (ii) abusividade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor, a título de empréstimo consignado; (iii) limitação dos descontos, segundo a margem consignável atual; (iv) direito do autor à restituição em dobro dos valores descontados e que extrapolaram o limite legal; e (v) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 67731847), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. Do valor da causa. No caso, não se discute o contrato ou o valor do contrato de empréstimo consignado, mas somente a parte das parcelas descontadas acima do limite legal. Assim, o valor da causa não corresponde ao valor do contrato, visto que o proveito econômico almejado está atrelado à parte dos valores pagos, de forma que não extrapola o teto da Lei 9.099/95. Nesse sentido: TJDFT Acórdão 1913332, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.
5. Afastada a incompetência dos juizados especiais para o processo e julgamento, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito. O conjunto probatório é satisfatório para o deslinde da controvérsia, permitindo o pronto julgamento do mérito pelo órgão revisor, com base na aplicação da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC).
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). A Lei 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, estabelece os limites de desconto em folha (art. 6o, § 5o) e determina que os limites de descontos serão calculados no momento da contratação (art. 2o, § 2).
7. Segundo o contexto probatório, em 07/03/2024 o autor repactuou o contrato de empréstimo consignado, assumindo o compromisso de pagar mensalmente o valor de R$602,39 (ID 67731846 - Pág. 3). Esse valor, somado aos valores de outros empréstimos consignados, ultrapassa o limite de descontos de 35% permitido na Lei 10.820/2003. O cálculo da margem consignável é baseado no valor bruto da renda mensal do benefício e, naquela data, o “máximo de comprometimento permitido” para empréstimos consignados era de R$1.315,28, calculado sobre o valor bruto de R$3.757,95 (ID 67731847 - Pág. 38).
8. Outrossim, a implantação de descontos obrigatórios sobre o benefício, como pensão alimentícia, afeta diretamente no cálculo da margem consignável. No caso, em março de 2024 foi registrado o desconto obrigatório de “pensão alimentícia” no valor de R$121,00 (ID 67731847 - Pág. 40), o que reduziu a margem de comprometimento para R$1.272,93, calculada sobre o valor de R$3.636,95 (ID 67731846 - Pág. 2). Assim, o autor teve sua margem reduzida em decorrência da inclusão de débito referente à “pensão alimentícia”, o que resultou na “margem extrapolada” de R$42,35, a partir de abril de 2024 (ID 67731846 - Pág. 2 e 67731847 - Pág. 40).
9. Considerando que o limite de comprometimento é calculado na data da contratação (art. 2o, § 2o da Lei 10.820/2003), a alteração superveniente da margem consignável do contratante não invalida o contrato, e tampouco demonstra ilegalidade quando o cálculo das parcelas observou a margem consignável disponível à época da contratação. Nesse sentido: Acórdão 1950646, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 27/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.
10. Nesse contexto, não ocorreu falha nos serviços bancários fornecidos, e tampouco cobranças abusivas, de forma que o autor não tem direito à devolução de valores e à indenização por danos morais.
11. Por outro lado, o percentual da margem consignável do benefício do INSS é estabelecido em lei e de observância obrigatória, de forma que a readequação do limite de desconto das prestações do contrato de empréstimo deve ser realizada, providência, no entanto, que não exonera o contratante de realizar o pagamento dos valores estipulados no contrato.
IV. DISPOSITIVO
12. Sentença desconstituída. Recurso parcialmente provido para, julgando parcialmente procedente a pretensão deduzida, condenar a ré à obrigação de readequar o valor da prestação ao atual valor da margem consignável do autor (máximo de comprometimento permitido), sob pena de devolução em dobro da quantia que ultrapassar o limite legal indicado.
13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Lei 10.820/2003, art. 2o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913332, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28/08/2024; Acórdão 1950646, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 27/11/2024.